Tribunal: TJDFT
Processo: 0702200-93.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702200-93.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOMINGOS ALVES CAFE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela parte autora, em face da decisão prolatada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o Distrito Federal forneça à parte autora a realização dos seguintes exames: i) HOLTER 24 H; ii) monitorização ambulatorial de pressão arterial e iii) ressonância magnética do coração ou aorta adulto com contraste e sem sedação, estipulando prazo para cumprimento da medida, em qualquer hospital da rede pública de saúde, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer unidade da rede particular. O agravante informa que foi diagnosticado com insuficiência cardíaca congestiva (CID:150.0) e hipertensão essencial primária (CID:110), e possui, como comorbidades, Diabetes Mellitus. Alega que é uma doença que causa bastante dores e desconforto físico, entretanto, segue sem ter a sua demanda atendida, convivendo com os efeitos colaterais da enfermidade, com o risco provável de agravamento de seu quadro de saúde. Sustenta que a omissão da Secretaria de Saúde em fornecer o tratamento médico postulado traz consequências perversas para a saúde, a vida e a dignidade da parte agravante, o que poderá ocasionar no falecimento do paciente. Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que que forneça ao agravante os exames solicitados no prazo máximo de 10 (dez) dias, com todo o tratamento que vier a se fazer necessário (transferência, cirurgia, medicamentos, insumos, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento, assistência etc.) às expensas do Réu, até a plena recuperação da saúde do paciente. No mérito, pugnou pela confirmação da tutela de urgência recursal. É o breve relato. DECIDO. O recurso é adequado à espécie, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante, uma vez que representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Anote-se. Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é cabível agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública”. Assim, conheço do presente recurso. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo. Por outro lado, a teor do disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Verifico que consta no relatório médico acostado aos autos que os exames solicitados são importantes para o adequado controle periódico, a fim de evitar sintomas cardiovasculares e complicações (ID 63876942, p. 45). A Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, em resposta ao ofício encaminhado pela Defensoria Pública, informou que os exames holter 24 horas e monitorização ambulatorial de pressão arterial estão aguardando agendamento na região norte, em panorama 1, e quanto ao exame de ressonância magnética do coração ou aorta adulto com contraste e sem sedação, estão sendo agendadas as solicitações de mesma prioridade do agravante inseridas no mês de janeiro de 2023 - ID 63876942, p. 70. Apesar do delicado quadro de saúde do agravante e da necessidade de realização dos exames solicitados, atualmente estão sendo agendadas as solicitações de mesma prioridade do agravante inseridas no mês de janeiro de 2023, de modo que não guarda razoabilidade a determinação de preterimento dos demais pacientes para fins de reposicionamento do agravante para o primeiro lugar da fila, restando comprometida a tutela de urgência requerida, especialmente em sede de cognição sumária. Friso, entretanto, que o indeferimento da medida em sede liminar, não implica na chancela judicial acerca do período de espera ao qual os pacientes são submetidos, sendo que, eventual alteração do quadro de saúde que possa levar à conclusão diversa poderá ser noticiado nos autos. Assim, antes de análise do pedido, é necessária a oitiva específica da Administração Pública acerca da possibilidade de definição de prazo para expectativa de atendimento ou do encaminhamento do agravante para reanálise e, se o caso, alteração da classificação de risco. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgotaria o objeto do recurso, cuja liminar, se deferida, teria efeito satisfativo. Ante todo o exposto, não estando presentes os requisitos dispostos no art. 300 do CPC, mantenho a decisão conforme proferida e determino o aguardo do julgamento do recurso. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se e intime-se. Após, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC Brasília/DF, 10 de setembro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora